Tribunal: TJBA
Processo: 8143822-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8143822-87.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA Advogado(s): JESSICA DOS SANTOS SOARES APELADO: CARTAO BRB S/A Advogado(s):ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra Cartão BRB S/A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. II . Questão em discussão 2. Definir se o valor fixado a título de danos morais em razão de negativação indevida mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto. III . Razões de decidir 3. O réu não comprova a existência e validade do contrato que teria dado origem ao débito, o que torna ilícita a inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito. 4. A negativação indevida configura ofensa a direito da personalidade e caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo. 5. O cessionário de crédito assume integralmente os riscos da operação, inclusive quanto à verificação da origem, legalidade e exigibilidade da dívida, respondendo por falha no dever de cautela. 6. A fixação do quantum indenizatório deve observar a gravidade da lesão, a duração dos efeitos do ilícito, a repercussão na esfera do consumidor e o porte econômico do ofensor, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização. 7. O valor de R$ 3.000,00 revela-se insuficiente diante da gravidade da conduta, da ausência de solução extrajudicial e dos parâmetros adotados pela jurisprudência do Tribunal em casos análogos, que fixam a indenização em R$ 10.000,00. IV. Dispositivo 8. Apelo conhecido e provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; CF/1988, art. 1º, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8158275-87.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publ. 18.06.2025; TJ-BA, Apelação nº 8009909-14.2020.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, publ. 19.02.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8143822-87.2023.8.05.0001, que tem como parte Apelante, VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA e, parte Apelada, CARTAO BRB S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator